Tribunal: TJPA
Processo: 0032043-42.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032043-42.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: ELIEZER TELES DOS SANTOS GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C TUTELA ANTECIPADA E DEPÓSITO EM CONSIGNAÇÃO INCIDENTAL. SENTENÇA

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL

PARA AFASTAR À INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS CONTRATUAIS, BEM COMO À COBRANÇA DAS TAXAS CONHECIDAS COMO TAC E TEC. DECISÃO INCORRETA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE TAC E TEC. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR O QUE NÃO EXISTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Nota-se que a sentença abordou matérias trazidas pelo processo: taxa de juros e encargos bancários (dentre eles TAC e TEC), não julgou de forma extra petita, mas tão somente destrinchou o contrato e verificou todos os “encargos bancários”.

II-
Da simples leitura do contrato verifico que não há previsão de tarifa de abertura de crédito (TAC) e tarifa de emissão de carnê (TEC), não tendo o porquê de o juiz afastá-las, o que identifico apenas é a presença de tarifa de cadastro (TC) no valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), comumente confundida com TAC, a qual diante da previsão expressa, tal encargo não pode ser considerado ilegal, visto que acordado entre as partes.

III-
Assim, diante da legalidade do TC e inexistência TAC e TEC no contrato, não há como afastá-la, devendo a sentença ser reformada e não anulada neste ponto.

IV –
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e DOU PROVIMENTO PARCIAL, para reformar a sentença e determinar sua reforma quanto à cobrança das taxas conhecidas como TAC e TEC, não previstas no contrato, portanto não podem ser afastadas pelo Judiciário, mantendo a sentença em seus demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0032043-42.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A

ADVOGADO: JULIANO JOSE HIPOLITI

APELADO: ELIEZER TELES DOS SANTOS GOMES

ADVOGADO: ANNA CLAUDIA FONSECA DE CASTRO

R
ELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO HONDA S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Tutela Antecipada e Depósito em Consignação Incidental movida por
ELIEZER TELES DOS SANTOS GOMES
.

Consta da inicial da ação que o requerente realizou um financiamento de veículo com o banco apelante no valor de R$ 15.075,36,00 (quinze mil e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos), em 48 parcelas mensais de R$ 295,32 (duzentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos) e entrada de R$ 900,00 (novecentos reais). Posto isso, alegando que o contrato estabelece anatocismo, juros abusivos, onerando excessiva e unilateralmente o contrato, requereu revisão contratual, com consequente expurgos dos encargos onerosos, que o réu seja condenado a restituir em dobro os valores indevidamente cobrados, manutenção de posse e quitação do bem.

Deferida a justiça gratuita e inversão do ônus da prova (ID 629395 - Pág. 1).

Contestação no ID 629395 - Pág. 5.

Audiência realizada (ID 629395 - Pág. 86).

Sentença proferida (ID 629396 - Pág. 1), onde o juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para

afastar à incidência da comissão de permanência cumulada com os demais encargos contratuais, bem como à cobrança das taxas conhecidas como TAC e TEC.

Embargos de Declaração opostos (ID 629397 - Pág. 2) e rejeitados (ID 629397 - Pág. 22).

Apelação
interposta pelo banco (ID 629398), onde sustenta o recorrente: 1) nulidade da sentença por julgamento extra petita
, pois determinou a devolução das taxas TAC e TEC sem pedido nesse sentido.

Contrarrazões apresentadas (ID 629399).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0032043-42.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A

ADVOGADO: JULIANO JOSE HIPOLITI

APELADO: ELIEZER TELES DOS SANTOS GOMES

ADVOGADO: ANNA CLAUDIA FONSECA DE CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V
OTO:

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para afastar à incidência da comissão de permanência cumulada com os demais encargos contratuais, bem como à cobrança das taxas conhecidas como TAC e TEC.

De início, importante ressaltar que o apelante defende a nulidade da sentença por julgamento extra petita, pois determinou a devolução das taxas TAC e TEC sem pedido nesse sentido.

Da análise da petição inicial verifico que a parte autora requereu “
seja declarada a quitação do bem aqui discutido, em virtude do débito encontra-se zerado segundo resultado obtido pela diferença entre o valor total do financiamento após a revisão (
taxa de juros e encargos bancários
) e o montante pago
[...]” e “
proceder a revisão do contrato com fito de restabelecer a condição de equidade entre as partes, segundo o princípio da justiça contratual
”.

Assim, nota-se que a sentença abordou matérias trazidas pelo processo: taxa de juros e encargos bancários (dentre eles TAC e TEC), não julgou de forma
extra petita
, mas tão somente destrinchou o contrato e verificou todos os “encargos bancários”.

No entanto, quanto a inexistência de TAC e TEC no contrato, esclareço:

Da simples leitura do contrato verifico que não há previsão de Tarifa de abertura de crédito (TAC) e tarifa de emissão de carnê (TEC), não tendo o porquê de o juiz afastá-las, o que identifico apenas é a presença de tarifa de cadastro (TC) no valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), comumente confundida com TAC, a qual diante da previsão expressa, tal encargo não pode ser considerado ilegal, visto que acordado entre as partes.

Importante mencionar que o tema já foi debatido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo e súmula:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art.

543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.

3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.

5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Tema/Repetitivo 620:

Tese Firmada:
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Súmula 566 - STJ

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Em resumo, a tarifa pode ser cobrada desde que uma única vez e no início da relação contratual, caso contrário, se torna ilegal.

Assim, diante da legalidade do TC e inexistência TAC e TEC no contrato, não há como afastá-la
, devendo a sentença ser reformada e não anulada neste ponto.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a sentença e determinar sua reforma quanto à cobrança das taxas conhecidas como TAC e TEC, não previstas no contrato, portanto não podem ser afastadas pelo Judiciário,
mantendo a sentença em seus demais aspectos
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023